Tribunal: CARF
Processo: 11080.720481/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-19

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.720481/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.950 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MU MU ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/09/2009
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO DA
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Nas aquisições de leite in natura realizadas pela agroindústria junto a pessoas
jurídicas que exercem, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel, é obrigatória a suspensão da exigência das
contribuições não cumulativas, independentemente do cumprimento da
obrigação acessória de se fazer constar essa condição das notas fiscais
respectivas.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE.
A lei assegura o direito de aproveitamento de créditos de períodos anteriores
nos meses subsequentes, mas desde que comprovada a sua não utilização
anterior, observados os demais requisitos legais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter as glosas de créditos extemporâneos, desde que
comprovada a sua não utilização em outros períodos de apuração, observados os demais
requisitos da lei, vencido o conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, que negava provimento ao
recurso, e a conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, que dava provimento em maior extensão.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.720481/2011-16
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.950 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720481/2011-16

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela pessoa jurídica acima identificada
em decorrência de decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade manejada para se contrapor ao despacho decisório da repartição
de origem em que se deferira apenas parcialmente o ressarcimento de créditos da Cofins não
cumulativa, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
De acordo com a Informação Fiscal, foram glosados créditos relativos a (i)
aquisição de leite in natura com suspensão da contribuição, independentemente de ter havido ou
não a observância da obrigação acessória de se fazer constar das notas fiscais essa condição e (ii)
aproveitamento indevido de créditos sobre despesas não incorridas no mês de apuração (créditos
extemporâneos).
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu a reforma do
despacho decisório, com deferimento total do crédito, aduzindo o seguinte:
a) ocorrência de erro material no despacho decisório, uma vez que todas as
declarações de compensação haviam sido homologadas, tendo em vista que o crédito deferido
fora suficiente para tal;
b) possibilidade de lançamento de créditos vinculados a aquisições de leite in
natura, dada a inobservância, pelo fornecedor, da obrigação de se fazer constar das notas fiscais
a suspensão da contribuição, nos termos propugnados pelo § 2o do art. 2o da Instrução
Normativas (IN) SRF no 660/2006, regulamentação essa de observância obrigatória, determinada
pelo § 2o do art. 9o da Lei no 10.925/2004, sob pena de se afastar o benefício da suspensão;
c) a obrigatoriedade de observância do regime de suspensão somente passou a
valer a partir de 14/12/2009, com a nova redação dada pela IN RFB no 977/2009 ao art. 4o da IN
SRF no 660/2006;
d) possibilidade de aproveitamento extemporâneo de créditos relativos a despesas
incorridas em meses anteriores, conforme § 4o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
bem como art. 13 da Lei no 10.833/2003.
O acórdão da DRJ denegatório do pedido restou ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/10/2008 a 30/09/2009
VENDA DE LEITE “IN NATURA” - SUSPENSÃO - CRÉDITO PRESUMIDO -
Comprovado que a venda de leite “in natura” ocorreu sob as condições para o benefício
da suspensão da contribuição para o PIS e para a Cofins, inexiste a possibilidade de
cálculo de créditos com base nos disposto nos art. 3o da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003, respectivamente, pelo adquirente dos insumos, havendo previsão legal
apenas de crédito presumido, nos termos do disposto no art. 8o da Lei no 10.925/2004.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. Na eventualidade de se apurar extemporaneamente
crédito decorrente das sistemáticas de não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep
ou da Cofins, os respectivos Dacon deverão ser retificados, respeitado o prazo
decadencial de cinco anos e atendidas as demais exigências da legislação de regência.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.950 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720481/2011-16

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu a reforma do acórdão de primeira instância, reafirmando os argumentos de
defesa, salvo em relação ao erro material no despacho decisório apontado na Manifestação de
Inconformidade, não mais aduzido pelo interessado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório em que se deferiu apenas
parcialmente o ressarcimento de créditos da Cofins não cumulativa em razão da glosa de créditos
relativos a (i) aquisição de leite in natura com suspensão da contribuição, independentemente de
ter havido ou não a observância da obrigação acessória de se fazer constar das notas fiscais essa
condição e (ii) aproveitamento indevido de créditos sobre despesas não incorridas no mês de
apuração (créditos extemporâneos), fundamentos esses devidamente contestados pelo
Recorrente.
I. Aquisições de leite in natura. Suspensão das contribuições.
Para de contrapor às conclusões da Fiscalização e da Delegacia de Julgamento
(DRJ) quanto às aquisições de leite in natura realizadas com suspensão das contribuições, o
Recorrente reafirma o direito de desconto de créditos vinculados a tais aquisições, em razão da
inobservância, pelo fornecedor da mercadoria, da obrigação de se fazer constar das notas fiscais
a suspensão da contribuição, nos termos propugnados pelo § 2o do art. 2o da Instrução Normativa
(IN) SRF no 660/2006, regulamentação essa de observância obrigatória, determinada pelo § 2o do
art. 9o da Lei no 10.925/2004.
Aduz, ainda, que a obrigatoriedade de observância do regime de suspensão
somente passou a valer a partir de 14/12/2009, com a nova redação dada pela IN RFB no
977/2009 ao art. 4o da IN SRF no 660/2006.
Acerca dessa matéria, destaque-se, de início, que a legislação prevê duas formas
de desconto de créditos na apuração das contribuições não cumulativas, a saber: (i) créditos
básicos previstos no art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 e (ii) créditos presumidos,
como aquele previsto no art. 9o da Lei 10.925/2004, ora sob análise.
Não se controverte nos autos acerca do direito à apuração do crédito presumido
nas aquisições de leite in natura, pois que o pleito do Recorrente se refere ao direito de desconto
de créditos básicos, fundamentando-se a defesa, precipuamente, no argumento de que tais
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.950 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720481/2011-16

créditos passavam a ser devidos nos casos em que o fornecedor não observasse a obrigação de se
fazer constar das notas fiscais a suspensão da contribuição.
Também não se controverte acerca do cumprimento, pelo fornecedor do leite in
natura, dos demais requisitos previstos na lei para a suspensão sob comento, conforme bem
demonstrado na Informação Fiscal, verbis:
14. Durante o procedimento de fiscalização foi intimado o fornecedor INDÚSTRIA DE
LATICÍNIOS BG para que declarasse se exerce cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel do leite “in natura” (condições à serem
cumpridas pelo fornecedor para fazer jus a suspensão) e se utilizou-se do benefício das
suspensão das contribuições para o Pis/Pasep e para a Cofins, nos termos do inciso II do
art. 9o da Lei 10.925/2004 (fls 66 à 67). Em resposta dirigida a esta fiscalização a
fornecedora em questão apresenta listagem das notas fiscais referentes as vendas
para a empresa ora fiscalizada e confirma que exerce cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e venda à granel do leite “in natura”, o que
por si só já caracteriza uma operação de venda com suspensão, não obstante isso o
fornecedor declarou ainda que utilizou-se do beneficio fiscal em questão quando da
venda de leite “in natura” para a empresa ora fiscalizada, ou seja as contribuições para o
Pis/Pasep e para a Cofins não fizeram parte do custo de aquisição do produto (fls 68 à
85). (fls. 98 a 99 – g.n.)
Dessa forma, a controvérsia cinge-se aos efeitos da não inserção, nas notas fiscais
de venda do leite in natura, da informação acerca da ocorrência de suspensão.
O art. 9o da Lei no 10.925/2004 assim dispõe:
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa no
caso de venda:
I - de produtos de que trata o inciso I do § 1o do art. 8o desta Lei, quando efetuada por
pessoas jurídicas referidas no mencionado inciso;
II - de leite in natura, quando efetuada por pessoa jurídica mencionada no inciso II do §
1o do art. 8o desta Lei; e
III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art. 8o
desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no inciso III do
§ 1o do mencionado artigo.
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se somente na hipótese de vendas efetuadas à pessoa jurídica tributada com
base no lucro real; e
II - não se aplica nas vendas efetuadas pelas pessoas jurídicas de que tratam os §§ 6o e
7o do art. 8o desta Lei.
§ 2o A suspensão de que trata este artigo aplicar-se-á nos termos e condições
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal - SRF. (destaques nossos)
Nos termos do caput do art. 9o supra, a lei determina a suspensão da incidência
das contribuições nas hipóteses nela prevista, vindo a Receita Federal, com supedâneo no § 2o
acima transcrito, a regulamentar tal benefício por meio da IN SRF no 660/2006, merecendo
registro, neste momento, os seguintes dispositivos de tal regulamentação:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.950 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720481/2011-16

Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda:
(...)
II - de leite in natura;
(...)
§ 1o Para a aplicação da suspensão de que trata o caput, devem ser observadas as
disposições dos arts. 3oe 4o.
§ 2o Nas notas fiscais relativas às vendas efetuadas com suspensão, deve constar a
expressão "Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS", com especificação do dispositivo legal correspondente.
Nota-se do § 2o acima transcrito que a instrução normativa criou uma obrigação
acessória para o fornecedor da mercadoria, qual seja, informar a ocorrência da suspensão nas
notas fiscais de venda, não condicionando, contudo, conforme apontado pelo julgador de piso, a
fruição do benefício a tal obrigação acessória, cujo descumprimento poderia ensejar a imposição
de eventual penalidade administrativa, mas não o direito em si, este legalmente assegurado.
Exemplificativamente, tem-se que, caso uma pessoa jurídica obrigada a apresentar
à Receita Federal a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf) não o fizesse, tal
descumprimento de obrigação acessória não acarretaria a conclusão direta de inocorrência de tal
retenção, pois que tal fato pode ser comprovado por outros meios pela pessoa interessada, no
caso, o potencial detentor do direito à restituição do imposto.
No presente caso, a Fiscalização diligenciou junto ao fornecedor, obtendo-se a
informação de que ele havia utilizado o beneficio fiscal em questão quando da venda de leite in
natura para o Recorrente (fl. 99), ou seja, apesar do descumprimento da obrigação acessória, a
materialidade da suspensão restou comprovada, suspensão essa, repise-se, determinada pela lei
de forma impositiva.
Uma vez demonstrada a inocorrência de tributação das contribuições na venda do
leite, o Recorrente também se encontrava impossibilitado de descontar crédito por força da regra
contida no inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.1
Não se sustenta o argumento do Recorrente de que o destaque da suspensão na
nota fiscal é condição sine qua non para que o benefício possa ser utilizado, por se tratar,
segundo ele, de indicação necessária ao aproveitamento de créditos pelo adquirente da
mercadoria, pois a lei é taxativa ao exigir o pagamento da contribuição na aquisição dos bens
para fins de desconto de créditos básicos na apuração não cumulativa. Ora, se na nota fiscal não
havia informação acerca da tributação e nem da suspensão, cabia ao adquirente obter tal dado
junto ao fornecedor para fins de apuração do crédito cabível, básico ou presumido. Valer-se de

1 § 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos
ou não alcançados pela contribuição.
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.950 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720481/2011-16

um procedimento equivocado do fornecedor para obter um ganho indevido não se mostra
condizente com o ordenamento jurídico.
Quanto ao argumento do Recorrente de que a obrigatoriedade de observância do
regime de suspensão passou a existir somente a partir de 14 de dezembro de 2009, com a nova
redação conferida pela IN RFB no 977/2009 ao art. 4o da IN no 660/2006, há que se destacar que,
desde a redação original da IN SRF no 660/2006, já havia a determinação da suspensão da
exigibilidade das contribuições em seu art. 2o, acima transcrito, não se tratando, por conseguinte,
na origem, de um regime opcional, como quer fazer crer o Recorrente.
O CARF tem jurisprudência nesse sentido, conforme se constata dos trechos de
ementa a seguir reproduzidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
(...)
APURAÇÃO DE CRÉDITO INTEGRAL SOBRE AQUISIÇÕES DE LEITE “IN
NATURA”
EFETUADAS
COM
BENEFÍCIO
DA
SUSPENSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Diante do fato dos fornecedores não terem indicado nas notas fiscais de venda que a
venda foi feita com suspensão da contribuição, e, ainda, diante da confirmação, por
intimação, de que o fornecedor efetuou as vendas com suspensão, não é possível a
apropriação de créditos básicos da não cumulatividade, e sim de crédito presumido,
conforme determinação contida nos artigos 8o e 9o da Lei no 10.925/2004. (Acórdão no
3301-011.579, rel. Ari Vendramini, j. 25/11/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
(...)
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA
DA CONTRIBUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Nas aquisições de insumos de origem animal ou vegetal realizadas pela agroindústria
junto a pessoas jurídicas que exercem, cumulativamente, as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel, é obrigatória a suspensão da exigência das contribuições
não cumulativas, independentemente do cumprimento da obrigação acessória de se
fazer constar essa condição das notas fiscais respectivas. (Acórdão no 3201-007.668, rel.
Hélcio Lafetá Reis, j. 25/01/2021)
Diante do exposto, nega-se provimento a esta parte do recurso, considerando-se os
termos formulados no PER/DComp, restando à Administração tributária considerar, na apuração
da contribuição devida no período, o crédito presumido decorrente das aquisições ora analisadas.
II. Crédito extemporâneo.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.950 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720481/2011-16

A Fiscalização glosou créditos considerados indevidos por se referirem a despesas
incorridas em meses diversos daquele da apuração (créditos extemporâneos).
O Recorrente se contrapõe, arguindo que a possibilidade de aproveitamento
extemporâneo de créditos relativos a despesas incorridas em meses anteriores encontra respaldo
no § 4o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, verbis:
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes.
Verifica-se que a lei estipula, sem qualquer restrição, que o crédito pode ser
aproveitado extemporaneamente.
A Receita Federal, valendo-se do poder regulamentar a ela assegurado pelo § 4o
do art. 74 da Lei no 9.430/19962, editou instruções normativas disciplinando o dispositivo legal,
restringindo a possibilidade de desconto de crédito a um único trimestre-calendário.
Não há dúvida de que o poder regulamentar ou poder normativo conferido aos
órgãos da Administração Pública se destina à definição, por meio de normas complementares, de
procedimentos aptos a dar concretude à lei, sem, contudo, alterá-la ou restringi-la, pois, assim
procedendo, eles estarão invadindo a competência do Poder Legislativo.
Conforme nos ensina Maria Sylvia Zanella Di Pietro, o poder regulamentar da
Administração Pública “não pode contrariar a lei, nem criar direitos, impor obrigações,
proibições, penalidades que nela não estejam previstos, sob pena de ofensa ao princípio da
legalidade”.3
Segundo Luiz Flávio Gomes4, enquanto o poder regulamentar exercido por meio
de decreto pode complementar os textos legais, sem afrontá-los, logicamente, as instruções
normativas têm “um âmbito de aplicação mais restrito”, cujo alcance é apenas a “explicitação
das leis”.
O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Agravo em Ação Direta de
Inconstitucionalidade (AGRADI) 365/DF, ocorrido em novembro de 1990, da relatoria do
Ministro Celso de Mello, assim se posicionou acerca da matéria:
As instruções normativas, editadas por órgão competente da administração tributária,
constituem espécies jurídicas de caráter secundário, cuja validade e eficácia resultam,
imediatamente, de sua estrita observância dos limites impostos pelas leis, tratados,
convenções internacionais, ou decretos presidenciais, de que devem constituir normas
complementares. Essas instruções nada mais são, em sua configuração jurídico-formal,
do que provimentos executivos cuja normatividade está diretamente subordinada
aos atos de natureza primária, como as leis e as medidas provisórias, a que se
vinculam por um claro nexo de acessoriedade e de dependência. Se a instrução
normativa, editada com fundamento no art. 100, I, do Código Tributário Nacional,
vem a positivar em seu texto, em decorrência de má interpretação de lei ou medida
provisória, uma exegese que possa romper a hierarquia normativa que deve

2 Art. 74. (...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo, inclusive quanto à fixação de
critérios de prioridade para apreciação de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação.
3 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 107.
4 Disponível em <<https://lfg.jusbrasil.com.br/noticias/2537803/poder-regulamentar>> Acesso em 29/10/2021.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.950 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720481/2011-16

manter com estes atos primários, viciar-se-á de ilegalidade e não de
inconstitucionalidade. (g.n.)
Exemplificativamente, tem-se que a criação do programa PER/DComp encontra-
se em consonância com o referido poder regulamentar, pois tal documento viabiliza a
formulação do pedido de restituição/ressarcimento e da declaração de compensação junto à
autoridade administrativa, pleitos esses autorizados por lei (art. 74 da Lei no 9.430/1996).
Noutro giro, a Administração tributária pode, também por meio do seu poder
normativo, regulamentar uma lei no sentido de viabilizar a atividade de fiscalização, por
exemplo, quando estipula que cada PER/DComp se refere a um trimestre-calendário, mas não
poderá restringir o direito de utilizar o crédito não utilizado em um mês nos meses subsequentes,
conforme se encontra expressamente garantido em lei, salvo para facilitar o controle dos atos dos
administrados, mas sem amputá-los para além da previsão legal.
Nesse sentido, mesmo estando autorizada a delimitar algumas regras relativas a
obrigações acessórias, para viabilizar tanto o exercício do direito pelo contribuinte, quanto a
realização de auditorias ou de outras ações de interesse fiscal, havendo comprovação
inequívoca do interessado de que um crédito apurado em período anterior não foi aproveitado
em períodos subsequentes, tal pleito encontra respaldo na lei, razão pela qual merece atenção por
parte deste colegiado.
Eis exemplos da jurisprudência do CARF sobre a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado pela sistemática da não-
cumulatividade do PIS e Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade prévia retificação do Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de
PER único para cada trimestre. (Acórdão no 3301-010.775, rel. Salvador Cândido
Brandão Júnior, j. 23/08/2021)
[...]
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004 (...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÕES OU
DEMONSTRATIVOS. DESNECESSIDADE.
Os créditos podem ser apropriados extemporaneamente, independentemente de
retificação de declarações ou demonstrativos, mas desde que comprovada a sua não
utilização em períodos anteriores. (Acórdão no 3201-007.897, rel. Hélcio Lafetá Reis, j.
24/02/2021)
[...]
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.950 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.720481/2011-16

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/06/2012 a 30/11/2012 (...)
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. RESSARCIMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/2003, desde que respeitado o prazo de cinco
anos a contar da aquisição do insumo, o crédito apurado não-cumulatividade do PIS e
Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem necessidade prévia retificação do
Dacon por parte do contribuinte ou da apresentação de PER único para cada trimestre.
(Acórdão no 3201-006.671, rel. Charles Mayer de Castro Souza, j. 17/03/2020)
Nesse sentido, revertem-se as glosas dos créditos extemporâneos relativos à
locação de equipamentos, mas desde que se comprove a sua não utilização em outros períodos de
apuração, observados os demais requisitos da lei.
III. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para reverter as glosas de créditos extemporâneos, desde que comprovada a sua não utilização
em outros períodos de apuração, observados os demais requisitos da lei.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 266
DF CARF MF
Original